Tribunal: TJSP
Processo: 0016162-32.2008.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de rescisão contratual fundada em contrato de adesão para aquisição de motocicleta em 60 prestações fixas no valor de R$ 125,00 - Sentença de procedência parcial pela resolução da avença e devolução de valores - Negócio jurídico que se reputa viciado por induzir a erro o consumidor envolvendo a compra de bem móvel - Matéria afeta à Seção de Direito Privado compreendida entre as

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação de rescisão contratual fundada em contrato de adesão para aquisição de motocicleta em 60 prestações fixas no valor de R$ 125,00 - Sentença de procedência parcial pela resolução da avença e devolução de valores - Negócio jurídico que se reputa viciado por induzir a erro o consumidor envolvendo a compra de bem móvel - Matéria afeta à Seção de Direito Privado compreendida entre as 11a a 24a, 25o a 36a, e 37a a 38a Câmara de Direito Privado deste Tribunal - Remessa determinada - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066701
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016162-32.2008.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP, é apelado/apelante MATEUS
CARVALHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016162-32.2008.8.26.0506 -Voto no 27.223
2
Apelação Cível no 0016162-32.2008.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
Apelantes: Sul América Capitalização S/A e outro
Apelados: Mateus Carvalho dos Santos e outros
Voto no 27.223
COMPETÊNCIA - Ação de rescisão contratual
fundada em contrato de adesão para aquisição
de motocicleta em 60 prestações fixas no valor
de R$ 125,00 - Sentença de procedência parcial
pela resolução da avença e devolução de
valores - Negócio jurídico que se reputa
viciado por induzir a erro o consumidor
envolvendo a compra de bem móvel - Matéria
afeta à Seção de Direito Privado compreendida
entre as 11a a 24a, 25o a 36a, e 37a a 38a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal - Remessa
determinada - Apelo não conhecido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
195/198 vo, acrescento que a sentença julgou parcialmente
procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização
proposta por Mateus Carvalho dos Santos contra Sul América
Capitalização S/A e Maxtron Corretora de Seguros Vida e
Capitalização Ltda., fundada em suposto vício de informação no
contrato firmado para aquisição de uma motocicleta.
Primeiramente insurge a Sul América
Capitalização S/A, argumentando, em resumo, que não há que se
imputar eventual propaganda enganosa no contrato firmado entre
as partes, até porque o autor foi previamente cientificado das
cláusulas, bem como as condições gerais do plano, tanto que
pagou nove parcelas pela aquisição do título de capitalização, daí o
descabimento da obrigação de indenizar (fls. 209/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016162-32.2008.8.26.0506 -Voto no 27.223
3
Por sua vez, recorre o autor pugnando,
em resumo, que as provas dos autos testificaram que este foi
induzido a erro pela propaganda enganosa das rés, pois tinha a
firme convicção que havia ingressado num financiamento para
aquisição de uma motocicleta, tanto que foi lhe informado que o
bem seria disponibilizado em prazo máximo de 3 meses. Dessa
forma, considerando que o próprio PROCON (fls. 24/25) entendeu
que o contrato de adesão continha cláusula abusivas, requer a
devolução integral dos valores pagos e não no percentual
estabelecido na sentença, sem prejuízo da anulação ou redução da
verba honorária que lhe foi imposta (fls. 226/239).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões somente pelo demandante às fls.
245/252.
2. Do exame do pleito inicial e das
razões recursais, observa-se que a ação de rescisão contratual
cumulada com indenização se funda em negócio jurídico que se
reputa viciado por induzir a erro o consumidor envolvendo a
compra de uma motocicleta (fl. 3).
Diante disso, a competência para a
apreciação do presente recurso é de uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado numeradas de 11a a 24a, 25a a 36a e 37a a 38a, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016162-32.2008.8.26.0506 -Voto no 27.223
4
vez que o pleito tem por lastro ação que envolve discussão afeta a
negócio jurídico supostamente maculado por vício de informação
ao consumidor, tendo por objeto coisa móvel (motocicleta).
É o que deflui da regra constante nos
termos do artigo 5o, III.14 da Resolução TJSP no 623/2013, que
atribuiu à referidas Câmaras competência para julgar “as ações que
versem sobre “a posse, domínio o negócio jurídico que tenha por
objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes...”.
Não por outra razão é que o tema vem
sendo analisado por aquelas Câmaras, como se verifica pelo
julgado a seguir:
“Compra e venda de bem móvel. Ação
de rescisão contratual
e respectiva reconvenção.
Nulidade de
sentença não caracterizada.
Falta de pagamento
do preço que
autorizava
a rescisão do contrato.
Art. 475 do Código Civil.
Pagamento
pelo uso do bem devido desde a constituição
em mora.
Reconvenção
que não comportava
acolhimento,
já que paga a
remuneração
devida pelos serviços lá indicados.
Inexistência
de
cláusula de exclusividade
na comercialização
dos imóveis que
desautorizava
a indenização
reclamada
pela ré. Recurso da autora
parcialmente
provido e improvido o da ré”. (Apelação 1030621-
95.2016.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado).
Ou ainda, guardando similaridade ao
caso concreto:
“TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO -

PROPAGANDA

ENGANOSA
- CARACTERIZAÇÃO
- CASO EM QUE O CONSUMIDOR
É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016162-32.2008.8.26.0506 -Voto no 27.223
5
LEVADO A ACREDITAR
QUE ESTARÁ ADQUIRINDO
UM AUTOMÓVEL

QUANDO,
NA
VERDADE,
SE
TRATA
DE
INVESTIMENTO

-
RESCISÃO DO CONTRATO ADMISSÍVEL

COM DEVOLUÇÃO DAS

PRESTAÇÕES
PAGAS - EVENTUAL
DIREITO DE REGRESSO
CONTRA A
CORRETORA
QUE DEVE SER EXERCIDO EM AÇÃO PRÓPRIA -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
QUE NÃO COMPORTAM
REDUÇÃO -
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
- SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO”.
(Apelação 9121718-98.2006.8.26.0000, 23a Câmara
de Direito Privado, Relator Desembargador Paulo Roberto de
Santana).
Ou
ainda:
“CONTRATO - Título

de
Capitalização -
Promessa verbal de entrega do bem em prazo
semanal próximo - Direito do consumidor
em obter informações

claras acerca do produto ou serviço - Prerrogativa
consumerista
-
Propaganda

enganosa
configurada

-
Recurso
nesta
parte
improvido."
"RESPONSABILIDADE
CIVIL - Isenção da Corretora -
Inocorrência
- Solidariedade
Configurada
- Corretora de seguros e
Representante
autônomo - Aplicação do artigo 34 do CDC -
Prerrogativa
do consumidor
em obter o ressarcimento
de seu
prejuízo
de
forma
mais
eficaz
-
Recurso
nesta
parte
improvido." CONTRATO - Rescisão cumulada

com devolução dos

valores já pagos em dobro com juros e correção monetária -
Devolução dos
valores em dobro irregular - Confusão dos
institutos”. (Apelação 9258882-37.2008.8.26.0000, 23a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016162-32.2008.8.26.0506 -Voto no 27.223
6
de Direito Privado, Relator Desembargador J. B. Franco de Godoi).
3. Ante o exposto, meu voto não
conhece do recurso e determina sua redistribuição na forma acima.
Galdino Toledo Júnior
Relator